Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-03.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015036-03.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SUELI RODRIGUES CUSTODIO - CPF: 559.300.931-72 (EMBARGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA EM AGRAVO INTERNO. DEPÓSITO PRÉVIO. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, ao não conhecer de agravo interno por ausência de dialeticidade, impôs multa por recurso manifestamente inadmissível e condicionou a interposição de futuros recursos ao depósito prévio do respectivo valor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da exigência de depósito prévio da multa à Fazenda Pública, à luz do art. 1.021, § 5º, do CPC; e (ii) saber se há vício sanável nos embargos em relação ao não cabimento da própria multa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, o depósito prévio da multa é, em regra, exigido para a interposição de recurso, excetuando-se a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade da justiça, que podem efetuar o pagamento apenas ao final.

5. A alegação de descabimento da multa não configura qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, mas sim pretensão de rediscussão do mérito do acórdão.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “Nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, não é exigível o depósito prévio da multa prevista no § 4º em relação à Fazenda Pública e ao beneficiário da gratuidade da justiça, cujo pagamento fica diferido para o final”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.021, § 5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (
Id. 351567372
) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interno e o condenou ao pagamento de multa fixada em 1 (um) salário-mínimo, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito prévio do referido valor.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao impor à Fazenda Pública a exigência de depósito prévio da multa como condição para a interposição de novo recurso, contrariando o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC, que excepciona expressamente o ente público; e, (ii) a multa deve ser excluída, uma vez que o agravo interno não possui caráter protelatório ou inadmissibilidade manifesta, estando embasado em controvérsia jurídica relevante sobre a modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a determinação de depósito prévio e excluir a multa aplicada ou, subsidiariamente, para consignar que o pagamento ocorra somente ao final da demanda, além do prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões
(Id. 361029880)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão (
Id. 351567372
) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interno e o condenou ao pagamento de multa fixada em 1 (um) salário-mínimo, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito prévio do referido valor.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i)
omissão
quanto à exigência de depósito prévio da multa para a interposição de novo recurso, o que contrariaria o art. 1.021, § 5º, do CPC, que excepciona expressamente a Fazenda Pública; e (ii)
descabimento da multa
, sob o argumento de que o recurso não é manifestamente inadmissível.

1. DA OMISSÃO QUANTO AO § 5º DO ART. 1.021 DO CPC.

No caso, o acórdão impôs à Fazenda Pública o depósito prévio da multa como condição de admissibilidade recursal dos recursos futuros, com fundamento em precedentes das Cortes Superiores formados sob a égide do CPC/1973. Vejamos:

“[...] Tal exigência se impõe mesmo à Fazenda Pública, conforme entendimento sedimentado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal [...]. A saber: STJ, AgRg no AREsp 553.788/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/10/2014; STF, ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/2018.
”
(Id. 351567372).

Todavia, a exigência não se sustenta à luz do estatuto processual vigente, uma vez que o art. 1.021, § 5º, do atual CPC estabelece expressamente que “
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º,
à exceção da Fazenda Pública
e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
”.
[g.n.].

Assim, deve ser sanada a omissão, para afastar a imposição do depósito prévio como requisito de admissibilidade recursal para a Fazenda Pública, porquanto incompatível com a exceção prevista no § 5º do art. 1.021 do atual CPC.

2. DA EXCLUSÃO DA MULTA POR RECURSO INADMISSÍVEL.

Quanto à alegação de não cabimento da multa, a questão não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado concluiu de forma fundamentada que o agravo interno era manifestamente inadmissível em razão da ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte agravante se limitou a reiterar as razões anteriormente deduzidas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, tampouco enfrentando o entendimento consolidado e pacífico deste e. Tribunal, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

Logo, em relação à aplicação da multa, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vício inexistente, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE,
tão somente para afastar a exigência de depósito prévio da multa como requisito de admissibilidade recursal, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, mantidos os demais termos do
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026